Tribunal: TJSP
Processo: 2157312-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Indevida incidência em duplicidade de honorários advocatícios nos cálculos apresentados pela exequente – Inobservância do disposto no art. 523, § 1o, do CPC/2015 – Impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre o valor das astreintes – Vedação ao bis in idem – As astreintes não podem servir de base de cálculo dos honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Indevida incidência em duplicidade de honorários advocatícios nos cálculos apresentados pela exequente – Inobservância do disposto no art. 523, § 1o, do CPC/2015 – Impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre o valor das astreintes – Vedação ao bis in idem – As astreintes não podem servir de base de cálculo dos honorários advocatícios - Precedentes do STJ – Recurso provido.